Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO APÓS QUASE DOIS ANOS DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS POR SETE VEZES. VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO PELA PARTE RÉ. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. FASE AVANÇADA DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a incompetência do Juizado Especial para julgar causas que excedam a quarenta vezes o valor do salário-mínimo.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é correntista da empresa ré, na qual é depositado seu salário. Destacou que contraiu diversos empréstimos. Ressaltou que no mês de julho de 2022, teve todo o seu salário comprometido com os descontos dos mútuos pactuados. Observou que é mãe solteira de duas crianças, sendo que uma delas é portadora de deficiência e que, por conta das grandes despesas com o tratamento, acabou por aceitar as facilidades dos empréstimos disponibilizados. Destacou que solicitou o cancelamento do débito automático dos contratos, bem como de seu cartão de crédito, entretanto, não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63498700). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juizado Especial para julgar o mérito da ação.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o proveito econômico não extrapolou o limite de alçada dos Juizados Especiais, uma vez que o requerimento consiste na obrigação de fazer relativa à suspensão dos descontos das parcelas contratuais em conta salário, não havendo debate quanto ao valor total do contrato, limitando-se a requerer a manutenção do equilíbrio econômico e da liberalidade de realizar o pagamento via boleto, sem descontos desordenados pelo Banco recorrido. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para julgamento do mérito da ação ou que a decisão seja anulada com o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito, com a manutenção da tutela de urgência deferida em sede de primeira instância.
7. A ação foi ajuizada em 22/09/2022. Antes do recebimento da inicial, a autora foi intimada a manifestar-se sobre o valor da causa, tendo apresentado emenda devidamente recebida pelo Juízo em 13/10/2022 (ID 62992719). Na ocasião, o limite da causa restou estabilizado e circunscrito ao pedido de revogação da autorização de débito em conta das parcelas do contrato de empréstimo n. 20201269443 e das faturas dos cartões de crédito de bandeiras Mastercard e Visa. Após o recebimento da inicial (ID 62992726), a autora formulou pedido para retomar a discussão quanto a outros dois contratos de empréstimo. Entretanto, tal requerimento não pode ser admitido, considerando a necessidade de consentimento do réu para alteração dos limites da causa, uma vez que já havia sido citado.
8. Após o regular trâmite dos autos, o processo foi concluso para julgamento em 24/2/2023 (ID 62992753) e convertido em diligência em 22/3/2023 (ID 62992754) para fins de juntada de documentos. Em seguida, o julgamento foi convertido em diligência por outras seis vezes (IDs 62992756, 62992772, 62992783, 62992797, 62992807, 62992817), totalizando sete adiamentos da prolação da decisão final, intercaladas por dilações de prazo para manifestação e intimações da parte adversa acerca da juntada de documentos. Contudo, decorridos 1 ano e 10 meses da propositura da ação e após 1 ano e 4 meses da primeira conclusão para a prolação de sentença, o processo foi extinto sem o julgando de mérito, sobrevindo decisão que corrigiu o valor da causa de ofício e declarou a incompetência do juizado para apreciação da demanda, a qual já havia tido todo o regular processamento perante o juízo.
9. O Juizado Especial Cível é regido pelos princípios da celeridade e economia processual, conforme estabelecido no art. 2o da Lei n. 9.099/95, objetivando oferecer justiça célere e descomplicada ao jurisdicionado. A declaração de incompetência do Juizado Especial após mais de dois anos de tramitação processual, com o magistrado tendo convertido o julgamento em diligência por sete vezes, contraria os princípios que orientam o microssistema dos Juizados Especiais. Embora o art. 292 do CPC preveja a possibilidade de revisão de ofício do valor da causa, não é razoável que o ato ocorra após o regular trâmite e a avançada instrução processual, tampouco que abarque contratos que não foram listados na emenda à inicial devidamente recebida pelo juízo.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Declarada a competência do juízo para o julgamento da demanda, circunscrita ao pedido de suspensão da autorização de débito em conta das parcelas do contrato de empréstimo n. 20201269443 e das faturas dos cartões de crédito de bandeiras Mastercard e Visa. Mantida a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, até a prolação de decisão de mérito da demanda.

11. Sem fixação de honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.